Tribunal: STF
Processo: HC 98014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIDA NO SUPERIOR DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU: PREJUÍZO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. PEDIDO INÉDITO NO AGRAVO REGIMENTAL: INVIABILIDADE. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUÍZO DO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de pedido inédito no agravo regimental em habeas corpus, mormente quando o objeto foi prejudicado pelo deferimento do pedido em primeiro grau. 




2. Superveniência de decisão do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 




3.  regimental ao qual se nega provimento.